Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-64.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. VÍCIO APONTADO. DIREITO À RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$3.300,00 e a pagar a quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em 25/09/2023 o autor/recorrido adquiriu óculos de grau no estabelecimento comercial da ré/recorrente, pelo preço total de R$3.300,00. Feita a entrega do produto, o autor/recorrido percebeu erro nas lentes dos óculos, fato atestado pelo médico oftalmologista e, embora tenha solicitada a substituição das lentes à ré/recorrente, em três oportunidades, o vício persistiu e o autor optou pelo desfazimento do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber a resolução da lide depende de prova pericial, hipótese que afasta a competência dos Juizados Especiais; (ii) saber se a ré é parte legítima para responder ao pleito autoral; (iii) saber se é o caso de deduzir do valor da condenação a quantia referente à armação dos óculos; e (iv) saber se restou configurada hipótese de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
5. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
6. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, o produto foi adquirido no estabelecimento da ré/recorrente, exsurgindo a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) e, no caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
8. É fato incontroverso que a ré/recorrente recebeu o produto adquirido pelo autor/recorrido em três oportunidades, com a finalidade de consertar as lentes dos óculos, mas não o fez.
9. Por força legal, decorrido o prazo de 30 dias para sanar o vício do produto, regularmente atestado pelo médico, é direito do consumidor a resolução do negócio e a imediata restituição dos valores desembolsados, na forma do inciso I do §1o do art. 18 do CDC. Vale citar: Acórdão 1901499, 0700984-13.2024.8.07.0007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no PJe: 15/08/2024.
10. Ressalte-se que o autor/recorrido não demonstrou que devolveu a armação dos óculos (ID 65535613), deixando de impugnar o argumento deduzido pela ré (art. 341, do CPC). Assim, a parcial rescisão do contrato de compra e venda não pode acarretar a devolução integral do valor pago, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, de forma que deve ser assegurado o direito da ré à dedução do valor de R$970,00, equivalente ao preço da armação dos óculos.
11. Outrossim, a indenização por dano moral é legítima, porquanto o defeito no serviço prestado pela ré extrapolou o âmbito obrigacional, frustrando legítima expectativa do consumidor ao recebimento do produto indispensável à sua saúde visual em condições de uso, segundo a prescrição médica. Com efeito, o autor é idoso e por mais de uma vez esteve no estabelecimento comercial para reclamar o defeito do produto, enquanto a ré agiu com descaso e não corrigiu o erro apontado, deixando de entregar produto compatível com a prescrição médica.
12. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para decotar da indenização por danos materiais o valor de R$970,00 (novecentos e setenta reais).
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único, e art. 18, §1o, inciso I. CPC, art. 341; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901499, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 02/08/2024.